Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-76.2022.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003324-76.2022.8.11.0050
APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELADOS: MARIA DAS DORES FERREIRA COIMBRA e OUTROS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS.
A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar um recurso se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos, ante o seu caráter integrativo.
Uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a esta egrégia Corte de Justiça, os autos devem ser devolvidos à origem.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003324-76.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MARIA DAS DORES FERREIRA COIMBRA - CPF: 011.370.271-00 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MARIA DA PAZ FERREIRA LIMA DE SENA - CPF: 513.893.981-53 (APELADO), MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 854.593.301-06 (APELADO), RITA FERREIRA LIMA SOUZA - CPF: 030.242.461-00 (APELADO), DAMIAO FERREIRA LIMA - CPF: 772.490.461-87 (APELADO), LUIZ FERREIRA LIMA - CPF: 568.751.771-53 (APELADO), RAQUEL GOMES LIMA - CPF: 062.385.351-56 (APELADO), ISMAEL GOMES LIMA STURM - CPF: 059.248.031-39 (APELADO), VIVIANE GOMES FERREIRA LIMA - CPF: 062.462.521-41 (APELADO), LUIZA TEIXEIRA LIMA - CPF: 766.749.081-34 (APELADO), ADAO FERREIRA LIMA - CPF: 627.212.401-53 (APELADO), SUELI GOMES DE ALENCAR - CPF: 985.469.021-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (CUSTOS LEGIS), KARINA LETTIG GOMES - CPF: 026.077.752-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como JOSE FERREIRA LIMA - CPF: 181.745.404-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS.

A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar um recurso se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos, ante o seu caráter integrativo.

Uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a esta egrégia Corte de Justiça, os autos devem ser devolvidos à origem.

Recurso prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003324-76.2022.8.11.0050

APELANTE:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELADOS:

MARIA DAS DORES FERREIRA COIMBRA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, nos autos de Arrolamento Sumário no. 1003324-76.2022.8.11.0050, promovido pelos herdeiros de José Ferreira Lima, na qual foi homologada a partilha de bens sem a comprovação da quitação dos tributos municipais incidentes sobre os bens do espólio.

Em suas razões recursais, o Município de Campo Novo do Parecis sustenta que a homologação da partilha sem a comprovação da quitação dos tributos municipais viola o artigo 192 do Código Tributário Nacional e o artigo 619 do Código de Processo Civil; afirma que a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau desconsiderou a existência de débitos tributários pendentes sobre os bens do espólio, frustrando o crédito do ente municipal; alega que a legislação vigente exige a comprovação de quitação dos tributos como condição para a expedição do formal de partilha, de modo que a decisão recorrida contrariou a norma expressa do CTN .

A parte apelante pede o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida para condicionar a homologação da partilha à comprovação da quitação dos tributos municipais incidentes sobre os bens do espólio.

Em contrarrazões, os apelados alegam que não há qualquer pendência tributária sobre os bens do espólio, conforme comprovado pela certidão negativa de débitos fiscais juntada aos autos; sustentam que o Município de Campo Novo do Parecis não demonstrou a existência de tributos devidos e que a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada; argumentam que os documentos apresentados pelo apelante não refletem a real situação fiscal do espólio, sendo incontroverso que os tributos municipais estavam quitados à época da decisão. Pedem a extinção do recurso de apelação, sem julgamento de mérito, ante a perda superveniente do objeto, com a consequente manutenção da sentença que homologou a partilha dos bens deixados por José Ferreira Lima.

Na peça Id. 273782363, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) pugnou pelo chamamento do feito à ordem
“para que os presentes autos sejam devolvidos à Vara de Campo Novo do Parecis, a fim de que os embargos de declaração tempestivamente opostos pela União sejam julgados e, assim, seja mantida a regularidade do processo, sem supressão de instância”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, a apelação interposta pela parte autora não pode ser, nesse momento, conhecida, ante a verificação de questão prejudicial da qual reconheço de ofício.

Explico.

Do exame dos autos, verifica-se que da sentença recorrida a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) opôs, na peça Id. 252281704, embargos de declaração pela requerida, os quais não foram apreciados pelo juízo
a quo
, sendo indevida a imediata remessa do feito à esta Instância Recursal sem superada a instância originária.

Dessa forma, resta prejudicado a análise do presente recurso, já que não restou encerrada a jurisdição do Juízo de primeiro grau, mormente considerando a natureza integrativa dos embargos, de modo que havendo a possibilidade de acolhimento, pode ocorrer modulação de seus efeitos.

E, como é sabido, qualquer que seja a decisão proferida quando do julgamento dos embargos de declaração opostos, ela passará a fazer parte integrante da decisão embargada, no caso, a r. sentença também apelada. Nesse sentido, a lição de Araken de Assis:

“O julgamento dos embargos de declaração, independentemente do seu teor,
integra-se e agrega-se à natureza da decisão embargada
, substituindo-a na parte modificada (art. 1.008). Essa distinção harmoniza a presença do efeito substitutivo e do efeito modificativo.”
(
in
‘Manual dos recursos’; 8a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 756) – sublinhei.

De rigor, pois, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Por oportuno, mister referir devidamente regradas pelos §§4o e 5o do art. 1.024 do CPC/15
[1]
as consequências para o caso de acolhimento dos embargos e para a sua rejeição, impondo-se considerar as possibilidades de, no caso concreto, reabertura do prazo recursal para complementação ou alteração das razões já apresentadas ou ainda de incidência do Verbete Sumular no. 579 do STJ
[2]
, hipótese em que, acaso inalterado o julgamento anterior, sequer será necessário ratificar os recursos apresentados, recomendando-se nova remessa dos autos a este Tribunal para, então, analisarem-se os apelos propostos.

Por fim, a amparar a presente decisão, colaciono os precedentes proferidos pelos Tribunais pátrios em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DO PROCESSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. Não se pode apreciar um recurso se antes não passar pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes, ante o seu caráter integrativo. Assim, uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a esta egrégio Corte de Justiça para julgamento, os autos devem ser devolvidos à origem. Recurso prejudicado.”
(N.U 1033375-68.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

“Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais – compra e venda de veículo através de financiamento bancário –
oposição de embargos de declaração, mas que não foram objetos de apreciação pelo juízo de primeiro grau – supressão de instância – impossibilidade de apreciação do recurso – retorno dos autos à origem – apelação prejudicada.
”
(TJ-SP – AC: 10057574920178260361 SP 1005757-49.2017.8.26.0361, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 20/05/2019, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU. RETORNO À ORIGEM. APELO PREJUDICADO. DE OFÍCIO, DECLARARAM A NULIDADE PROCESSUAL, PREJUDICADO O EXAME DO APELO.
UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70077013480 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2018)

“PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO – APELAÇÃO – ADMISSIBILIDADE COMPROMETIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar o recurso de apelação se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes.
Constatado o equívoco, converte-se o julgamento em diligência a fim de determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam examinados os declaratórios.”
(TJ-MG – AC: 10518150062579002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR.
APRECIAÇÃO DO RECURSO OBSTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVE INTEGRAR A SENTENÇA. DETERMINADO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO RÉU. RECURSO PREJUDICADO. 1. Apreciação do recurso obstada em razão de oposição de embargos de declaração não apreciados pelo Juízo ''a quo'', não restando encerrada a prestação jurisdicional. 2. Há necessidade de retorno dos autos à origem, pois, enquanto não julgados os embargos, não resta ofertada, de forma definitiva, a prestação jurisdicional.
3. Recurso Prejudicado.”
(TJ-BA – APL: 05220170420138050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2017)

Diante do exposto,
DECLARO
a nulidade processual verificada no presente feito, e
DETERMINO
o retorno do processo ao juízo de origem para que proceda à devida análise

dos aclaratórios pendentes de exame (Id. 252281704),
ocasião em que o juízo de origem poderá, a seu critério, rever o entendimento adotado na sentença recorrida atendendo aos iterativos julgados deste Sodalício na temática suscitada, bem como e especialmente ao que restou decidido pelo STJ no Tema 1.074, o qual é de observância obrigatória de todo o Judiciário, conforme art.927, III, do CPC

É como voto.

[1]

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 1o Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

§ 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o.

§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

[2]
Súmula 579-STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025